Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700774-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDO FRANCISCO BORGES DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, nos seguintes termos (ID 48690888, na origem): “(...) Quanto ao alegado pelo impugnante de que o impugnado utilizou base de cálculo equivocada em sua planilha de débito, sem razão. Com efeito, a base de cálculo correta para o cálculo do reajuste devido consiste no valor do vencimento relativo ao mês da lesão, qual seja, março de 1990. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente do e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO GDF DE 84,32%. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA ÉPOCA DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI'S 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DO TR ATÉ A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de compensação entre recomposição salarial e reajustes, formulado pela Fazenda Pública, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, não ofende a coisa julgada, por força no disposto no artigo 535, VI, do CPC. 2. Acarretaria em enriquecimento sem causa impossibilitar a compensação entre recomposição salarial decorrente do Plano Collor com reajustes posteriores, sob o risco de ocorrência de bis in idem. 3. A base de cálculo para a incidência do índice de 84,32% deve ser aplicada sobre o vencimento à época da lesão, e não sobre o vencimento atualizado, pois acarretaria em indevido aumento de remuneração, com o consequente enriquecimento sem causa. 4. O Supremo Tribunal Federal nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960/09, ao entendimento de que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) é incapaz de preservar o valor real do crédito. 5. Em modulação de efeitos a Suprema Corte determinou a aplicação do TR até 25/03/2015, momento que incidirá o IPCA-E aos débitos inscritos em precatórios. 6. Até o julgamento do RE 870.947 aplica-se o índice TR até a expedição dos precatórios. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1093262, 07133029320178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, verifica-se que o impugnado utilizou em seus cálculos apenas os vencimentos do mês de março/1990, ou seja, procedeu de forma correta. (...) Assim, CONHEÇO e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios já fixados na decisão inicial - ID n. 43384017. Após a preclusão desta Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial a fim de adequar os cálculos à Portaria GPR 07 de 02/01/2019, observando os cálculos homologados e a metodologia acima estabelecida. (...).” O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) a r. decisão recorrida viola os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que o exequente incluiu em seus cálculos a rubrica “Rep. DFG/DGA”, relativa a ocupação de eventual cargo em comissão, a qual não compõe o vencimento básico do servidor; 2) a base correta para o cálculo da diferença devida é o vencimento básico do mês de março/1990; 3) caso mantida a r. decisão, haverá enriquecimento sem causa do exequente; 4) o exercício de cargo em comissão não é de natureza permanente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, seu provimento para que seja excluída a gratificação “Rep. DFG/DGA”, da base de cálculo do valor cobrado. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que a rubrica “Rep. DFG/DGA”, à época em que o exequente/agravado estava em atividade, ainda era incorporada à remuneração do servidor, situação que só foi alterada pelo advento da Lei no 9.527/97, que mudou o art. 62, da Lei 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital no 197/1991, art. 5o. Dessa forma, em princípio, está correta a inclusão da referida gratificação no cálculo do valor devido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator